Tribunal: TJMT
Processo: 1021315-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021315-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ANSELMO RONDINA - CPF: 490.855.309-20 (AGRAVANTE), ELIANA LARISSA DE MATOS RONDINA - CPF: 023.997.001-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 02.455.961/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARTINS HIRSCH - CPF: 802.394.129-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIVALDO DOS SANTOS - CPF: 327.869.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA - CPF: 474.879.411-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS JUDICIAIS NA BUSCA DE BENS DO DEVEDOR - ARTS. 797, 789 E 861, DO CPC – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o art. 797, do CPC.

Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC.

Já o art. 861, do CPC, autoriza que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária.

No caso dos autos, a execução fora ajuizada no ano de 2014, ou seja, está em trâmite há mais de 8 (oito) anos, e o exequente buscou, antes do pedido de arresto das quotas sociais, a satisfação de seu crédito por várias outras formas: arresto via RENAJUD, SISBAJUD e penhora de imóvel.

Nesse viés, vê-se claramente que não há outros bens capazes de saldar o crédito exequendo a serem penhorados. Além disso, a jurisprudência entende que se devem esgotar os meios ordinários de busca de bens, e, como visto, foram realizadas diversas tentativas de pesquisa/arresto/bloqueio de bens, de maneira que não existe obstáculo justificável para a penhora das quotas da empresa em nome dos executados.

Em outro aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANSELMO RONDINA e ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0020958-13.2014.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a impugnação à penhora das quotas sociais das empresas Rondina Ltda, pertencente a Anselmo Rondina, e Bioterra (CNPJ 02.455.961/0001-16), executada nos autos, e Eliane Justo (CNPJ 24.380.430/0001-44), pertencente à executada dos autos.

Em suas razões, sustentam os agravantes que são impenhoráveis as cotas de Pessoa Jurídica MEI e Eireli, tendo em vista que as Empresas Individuais devem ser constituídas por uma só pessoa, não permitindo a penhora de cotas, por não se amoldarem a tal ideia de divisibilidade.

Asseveram que para que houvesse a penhora, deveria ter ocorrido avaliação das cotas sociais penhoradas, o que não ocorreu no caso em tela, pois, o ato constritivo restringiu-se à lavratura do termo de penhora.

Em sede de antecipação de tutela recursal requer seja concedida Medida Liminar “inaudita altera pars”, no sentido de determinar a suspensão da penhora das quotas sociais e capitais das empresas A. RONDINA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 13.345.139/0001-19, com sede na Rua K, Quadra Ind. 05, Lote 152 á 155, Bairro Distrito Industrial, Cuiabá-MT., CEP: 78.098-370, e, ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 24.380.430/0001-44, com sede na Rua das Canelas, 151, Bairro Lot. Alphaville, Cuiabá-MT., CEP: 78.061-316 até que seja julgado o mérito do presente recurso de agravo de instrumento.

No mérito, requer seja reconhecida a impenhorabilidade das cotas sociais e capitais em comento através de revogação/anulação e, por conseguinte, desconstituição das penhoras em epígrafe.

O pedido liminar foi indeferido (ID 150460186).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 154331683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por Banco do Brasil S/A em face de Bioterra Indústria de Reciclagem Ltda – EPP; Anselmo Rondina; Eliane Justo de Matos Rondina, Odivaldo dos Santos e Eliete Martins Hirsch dos Santos, visando o recebimento de R$ 1.021.745.22 (um milhão, vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), originário de um Contrato para Desconto de Títulos – Cláusulas Especiais sob o n° 349.902.192.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou por resolução de mérito a ação e acolheu o pedido inicial, em todos seus termos, para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.021.745.22 (um milhão, vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Condeno os requeridos, ainda, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Interposto recurso de Apelação Cível pela parte Requerida, este foi desprovido à unanimidade e, por força da determinação contida no § 11, do artigo 85, do CPC, foi majorada a verba honorária em mais 2% (dois por cento), passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O acórdão transitou em julgado em 14/02/2022, e a parte Autora requereu o Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação da Executada para pagar a quantia de R$ 3.430.405,52 (três milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Intimada, a parte Executada quedou-se inerte, conforme Certidão de ID 83953998, requerendo a Exequente fossem feitas pesquisas em nome dos executados via INFOJUD e RENAJUD, bem como que seja feita penhora online via SISBAJUD.

Deferidas, as buscas restaram infrutíferas para saldar o débito, de modo que a Exequente requereu a penhora do imóvel matriculado sob o n º77.603, registrado no CRI de Cuiabá, de propriedade do executado Odivaldo.

Deferido, o Magistrado singular determinou fosse tomado por termo nos autos a penhora da parte ideal do imóvel matriculado sob n. 77.603, somente em relação aos hectares pertencente a parte executada Odivaldo dos Santos e Eliete M. H. dos Santos, correspondente a 50% da área com 1,500150 ha, ressalvando os 50% do outro proprietário.

Instada a manifestar, o Executado ODIVALDO DOS SANTOS impugnou a tentativa de penhora vez que, não é mais proprietário do imóvel desde data anterior à propositura da ação executória.

A credora informou que não possui mais interesse na penhora do imóvel matriculado sob o nº 77.603. Outrossim, verificou que o executado ODIVALDO é sócio administrador na empresa BIOTERRA INDÚSTRIA DE RECICLAGEM LTDA. (CNPJ: 02.455 .961/0001-16) , a qual possui situação cadastral ATIVA, e que o executado ANSELMO RONDINA é sócio na empresa A RONDINA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n º 13 .345 .139/0001-19, e sua situação cadastral encontra-se ATIVA.

Por derradeiro, após pesquisa, verificou que a executada ELIANE é empresária individual na empresa ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA, inscrita no CNPJ sob o n º 24.380.430/0001-44 e também com situação cadastral ATIVA.

Assim, requereu a penhora das cotas sociais das empresas supramencionadas, no limite de quantas bastarem para o adimplemento do débito existente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pedido de penhora nas cotas sociais das referidas empresas.

A parte Executada ANSELMO RONDINA e ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA apresentaram Impugnação à Penhora, alegando a impossibilidade da penhora de bens de terceiro, pois, ainda que o sócio de tais empresas que tiveram as quotas penhoradas sejam Executados na referida execução, as mesmas não possuem qualquer relação com o débito em execução, podendo o Exequente requerer apenas a liquidação da quota empresarial de empresa da qual seja sócio o devedor, mas não dos Fiadores.

Alegaram, ainda, a impenhorabilidade de quotas da Pessoa Jurídica MEI e Eireli, bem como sem a respectiva avaliação.

Ao decidir o incidente, o Juiz a quo manteve as penhoras, dando por intimados os requeridos para cumprimento da regra do artigo 861 do CPC.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o art. 797, do CPC:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC, verbis:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Por outro lado, o CPC estabelece a ordem preferencial dos bens sobre os quais deve incidir a penhora:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

É importante destacar, ainda, que o CPC autoriza que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária:

“Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:

I - apresente balanço especial, na forma da lei;

II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.”

A respeito do tema, o Código Civil dispõe quanto à responsabilidade patrimonial por dívidas particulares do sócio:

“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.”

Como se vê, o ordenamento jurídico vigente possibilita que a penhora recaia sobre as cotas sociais de empresa, contudo, exige o prévio esgotamento dos meios judiciais e extrajudiciais na busca de bens dos devedores.

No caso dos autos, extrai-se que a execução fora ajuizada nos idos anos de 2014, ou seja, já há mais de 8 (oito) anos em trâmite perante esta Corte de Justiça.

Infere-se, também, que o exequente buscou a satisfação de seu crédito por várias outras formas: arresto via RENAJUD (ID’s 84167587, 84170844, 84170845, 84170846, 84170847, 84170848, 84170849-origem); SISBAJUD (ID 86706490 e ID 86899582-origem); penhora de imóvel (ID’s 87594019, 87598445, 88199433, 88200929, 88200932, 88200935 e ID 88412255-origem).

Como se verifica, referidas tentativas de pesquisa e constrição de bens anteriores ao pedido de arresto das quotas sociais, todos restaram infrutíferos.

Nesse viés, vê-se claramente que não há outros bens capazes de saldar o crédito exequendo a serem penhorados. Além disso, a jurisprudência entende que se devem esgotar os meios ordinários de busca de bens, e, como visto, foram realizadas diversas tentativas de pesquisa/arresto/bloqueio de bens, de maneira que não existe obstáculo justificável a penhora das quotas da empresa em nome dos executados.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Sodalício, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015, assentou que, para admitir o prequestionamento ficto, faz-se necessário indicar a violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de incidir o óbice da Súmula 211/STJ. Precedentes. 2. Esta eg. Corte Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes. 3. No caso, o eg. Tribunal estadual, conforme os elementos probatórios dos autos, concluiu ter ocorrido esgotamento de outras modalidades de penhora menos onerosas ao devedor. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1363626/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019)

Em outro aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO -TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.(...) 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes.(...) 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a limitação percentual da penhora.” (REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)

Registra-se, ademais, que depois de realizada a constrição é que é dada continuidade aos atos expropriatórios, tais como a realização da avaliação judicial do bem penhorado, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023